Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-57.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO – Prescrição intercorrente – Suspensão do processo deferida – Prescrição, todavia, caracterizada – Inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material – Entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000120-57.2019.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado CARLOS CARACCIOLO MASTROBUONO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000120-57.2019 – ÁGUAS DE LINDOIA.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Carlos Caracciolo Mastrobuono.
Juíza: Juliana Forster Fulfaro.
Voto 24.498
EXECUÇÃO Prescrição intercorrente Suspensão
do
processo
deferida

Prescrição,
todavia,
caracterizada
Inércia da exequente por prazo
superior ao da prescrição do direito material

Entendimento pacificado pelo STJ, em sede de
incidente de assunção de competência Sentença
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 135/138, de relatório adotado, acolheu
embargos e extinguiu execução movida pela apelante ao apelado, entendida
ocorrência de prescrição intercorrente honorários advocatícios de 10% do
valor da causa.
Afirma, em resumo, que não ocorreu prescrição, já que a data a
ser considerada é a do vencimento do contrato, em 2008, ocasião em que se
venceu a última prestação. Insiste que não ocorreu inércia deliberada no
andamento processual e que há prova suficiente do crédito exequendo e da
inadimplência. O pacto celebrado é regular e os encargos contratuais são
devidos, tendo a parte celebrado a avença sem ressalvas ou restrições (fls.
140/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
3
Veio resposta (fls. 150/154).

É o relatório.
2. Recurso infundado. Equivoca-se a apelante ao sustentar o
termo final da obrigação no ano de 2008, como marco de contagem do prazo
prescricional aqui, como se verá a seguir, a situação é diversa.
Conforme de depreende das poucas peças exibidas, a execução
foi distribuída em abril de 2008 (fl. 66) e consta penhora de determinado
veículo em maio de 2009 (fl. 85).
Depois, entre abril de 2010 até maio de 2017 (fls. 70/71), os
autos permaneceram no arquivo, sem movimentação. Nesta última data,
houve desarquivamento.
Na sequência, alguns atos foram praticados (fl. 64). E com a
interposição dos embargos, a credora foi instada a se manifestar sobre
ocorrência de possível prescrição, sobrevindo a sentença recorrida.
É fato que, em abril de 2010 (fl. 70), foi ordenado arquivamento,
com base no artigo 791, III, do CPC/73. Como sabido, naquela época e
circunstância, possível da suspensão; porém, a norma que a regulava, na
ocasião, não a delimitava no tempo, nem impunha restrições.

Nesse passo, ensina Humberto Theodoro Júnior que “O objeto
da execução forçada são os bens do devedor, dos quais se procura extrair os
meios de resgatar a dívida exequenda. Não há, no processo de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
4
provas a examinar, nem sentença a proferir. Daí porque a falta de bens
penhoráveis do devedor importa suspensão sine die da execução (art. 791,
III).” (in “Curso de Direito Processual Civil”, volume II, Editora Forense,
46a edição, pág. 490).

Está a ocorrer que, na atualidade, outro o entendimento a ser
aplicado. Como sabido, prescrição é instituto que visa manutenção da paz
social e segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se
perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o
Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na
forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza
vinculante (§ 3o):
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
5
CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um
ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido” (Segunda Seção, REsp no
1.604.412/SC,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Como visto, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido
contrário daquele defendido pela credora. Evidente que o assunto a envolver
prescrição intercorrente em execuções civis é tema controvertido. Mas a lei
processual em vigor resolveu o impasse, ao admitir a prescrição intercorrente,
desde que o juiz suspenda a execução por um ano (durante o qual fica
suspenso o prazo prescricional) e não haja manifestação do exequente. Findo
tal prazo, começa a contagem da prescrição intercorrente (artigo 921, § 4o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
6

No caso específico, como anotado, os autos se encontravam
sobrestados desde abril de 2010 (fl. 70). A credora somente deu impulso ao
processo em maio de 2017, com o pedido de desarquivamento de fl. 71.

Na forma do entendimento do STJ, sendo a presente execução
regida pelo CPC de 1973, ocorre prescrição intercorrente “... quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002”, aplicando-se à espécie o prazo de cinco
anos (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil).
E o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73,
“conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei no 6.830/1980)”.
Houve suspensão na forma do art. 791, III, do CPC/73, em abril
de 2010 (fl. 70) iniciando-se a contagem do prazo de prescrição em abril de
2011 (final do tempo da suspensão). A petição, com pedido de
desarquivamento, somente foi apresentada em maio de 2017 (fl. 71), ou seja,
além do prazo quinquenal que incide na espécie (art. 206, § 5o, I, do Código
Civil).
Não se aplica, por outro lado, o que previsto no artigo 1.056 do
CPC. Quando da entrada em vigor da nova lei processual (18.03.2016 artigo
1.045), já havia iniciado a contagem do prazo e, conforme anotado no REsp
1.604.412 acima aludido “... não se afiguraria adequado simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
7
renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que
justifique”.
E o que o artigo 1.056 prevê, na realidade, é que o novo
dispositivo aludido no artigo 921, § 4o, do CPC em vigor, que não havia na lei
revogada, não pode ter sua aplicação retroativa respeitando-se, aqui, a
irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado.
Nem se alegue sobre necessidade de prévia intimação pessoal a
dar andamento ao feito. O julgamento do STJ distinguiu entre prescrição
intercorrente e abandono da causa. Na primeira, a fluência do prazo
prescricional independe de intimação pessoal e pode ser reconhecida de
ofício.
Em arremate, a parte foi instada a se manifestar sobre o assunto e
teve oportunidade de opor o argumento que entendeu conveniente na defesa
de seus interesses. Observou-se, portanto, regular contraditório, mas sem que
se tenha, efetivamente, apresentado causa impeditiva, interruptiva ou
suspensiva da prescrição.

A sentença se mantém como proferida. E por força do art. 85, §
11, do CPC, a verba honorária é majorada para 12% sobre o valor atualizado
da causa (fl. 50). O pedido do apelado, a fl. 153, item 27, não conta com base
alguma de sustentação, além de beirar má-fé (porque o devedor não se
preocupou em pagar a dívida e só viu extinta a execução por inércia da
credora durante certo período).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000120-57.2019.8.26.0035 - Águas de Lindóia - Voto 24.498 - (fr)
8
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso